Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática do crime de furto quando o acervo probatório é robusto a indicar a autoria delitiva do réu, o qual foi preso em flagrante no supermercado, na posse das mercadorias subtraídas, quando se encontrava na saída do estabelecimento, sem apresentar comprovante de pagamento ou justificativa plausível, sendo detido pelo preposto e funcionários da empresa e conduzido à delegacia pelos policiais militares.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Além do valor das “res furtiva” corresponder a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do dos fatos, o acusado ostenta multirreincidência e a reiteração delitiva por crimes patrimoniais torna a conduta mais reprovável, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

5. Recurso desprovido